Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-66.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008203-66.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANCHONETE SAL E LIMAO LTDA - CNPJ: 09.466.265/0001-54 (APELANTE), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (APELADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Fato relevante. A autora alegou que teve suas atividades comerciais encerradas após a desativação do terminal antigo do Aeroporto de Sinop, sem ter sido regularmente notificada sobre a sub-rogação contratual decorrente da concessão do aeroporto. Sustentou que a concessionária não assegurou a continuidade do contrato de cessão firmado com a administradora anterior, o que teria causado o encerramento do negócio.

A decisão recorrida. Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de prova de ato ilícito por parte da concessionária, reconhecendo a regularidade das comunicações eletrônicas e a inércia da autora em formalizar novo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na comunicação por parte da concessionária e ato ilícito capaz de justificar indenização por danos materiais e morais, diante do encerramento das atividades empresariais da autora após a transição de terminal aeroportuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As comunicações eletrônicas enviadas pela ré comprovaram a notificação da autora quanto à sub-rogação contratual e à necessidade de migração para o novo terminal.

A autora encaminhou documentos para celebração de novo contrato, mas deixou de formalizar o ajuste e permaneceu inadimplente, o que resultou na rescisão do contrato anterior.

Não houve demonstração de conduta ilícita pela concessionária, tampouco de irregularidade nas notificações encaminhadas por e-mail aos prepostos da autora.

Em ações indenizatórias, compete à parte autora provar, de forma cumulativa, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, o que não ocorreu no presente caso (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de formalização de novo contrato por inércia da parte autora e inadimplemento contratual justifica a rescisão do ajuste anterior. 2. A notificação realizada por e-mail aos prepostos da empresa é válida na ausência de prova em sentido contrário. 3. Não comprovada conduta ilícita da concessionária, não há dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada improcedente,
com
condena
ção

d
a autora
n
as custas e honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

A apelante alega
que não há prova de que tenha sido formalmente notificada sobre a sub-rogação, pois o e-mail apontado pela ré não tem confirmação de leitura ou de recebimento e foi encaminhado para endereço eletrônico diverso daquele constante do cartão CNPJ da empresa, além de ser documento produzido unilateralmente.

Argu
i
que as tratativas mencionadas na sentença foram conduzidas exclusivamente por meio do e-mail da contabilidade, sem qualquer interlocução direta com a própria autora, e que os e-mails trocados demonstram, ao contrário do consignado no
decisum
, que a contabilidade respondeu a todas as solicitações, não havendo prova de inércia da empresa.

Defende a configuração de ato ilícito pela concessionária, que teria desativado o terminal antigo sem orientação adequada e ignorando a existência do contrato de cessão, deixando a autora em situação de impossibilidade de continuidade de suas atividades, o que teria ocasionado o encerramento do negócio e prejuízos relevantes.

Pede
lucros cessantes e indenização por danos morais, ao argumento de que a conduta da ré violou a legítima expectativa da empresa, ensejando abalo à sua imagem e à sua clientela.

Contrarrazões no Id n.
329855397
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda originou-se de
C
ontrato de
C
essão de
U
so de
Á
rea firmado em 2016 entre a autora e a antiga administradora do Aeroporto de Sinop, mediante o qual lhe foi autorizada a exploração comercial de espaço de 57,47 m2 no terminal antigo até dezembro de 2026.

Com a concessão do aeroporto à atual requerida e a construção de novo terminal, iniciou-se processo de transição operacional, que implicaria a desativação da estrutura antiga e a migração dos estabelecimentos comerciais ali instalados.

A autora, entretanto, sustenta que não foi devidamente notificada sobre a sub-rogação decorrente da concessão, tampouco teve assegurada a continuidade de seu contrato, o que teria resultado no encerramento involuntário de suas atividades empresariais, diante do fechamento do terminal.

A concessionária, por sua vez, afirma que notificou regularmente a autora, conduziu tratativas para celebração de novo contrato e apenas rescindiu o ajuste anterior diante do inadimplemento contratual e da ausência de formalização da migração.

O conflito, assim, reside na alegada falta de comunicação e na suposta prática de ato ilícito pela ré, que, segundo a autora, teria inviabilizado sua operação comercial, dando ensejo ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

As
cópias de e-mails juntadas aos autos
atestam que
a
apelada
notificou por e-mail os prepostos da empresa
apelante
, em 10/01/2020, a respeito da sub-rogação contratual, e que, em seguida, foram trocadas mensagens nas quais a
apelante
encaminhou documentos para elaboração de novo contrato,
contudo, essas
tratativas se encerraram ao final de 2020 em razão da inércia da a
pelante
e do inadimplemento de mensalidades que atingiram o montante de R$31.866,44, conforme notificação extrajudicial.

I
ntimada para manifestar-se sobre a necessidade de dilação probatória
, a apelante
optou pelo
julgamento antecipado d
a lide
, não trazendo aos autos elementos capazes de afastar o quadro fático demonstrado pela
apelada
, em especial quanto à inadimplência e à regularidade das comunicações.

Assim, conforme
a regra de distribuição do ônus da prova, incumbia à autora
/apelante
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil, cabe ao demandante comprovar, de forma cumulativa, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal,
conforme disposto
nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil
.

N
este
caso, o que se extrai dos autos é que

houve envio de comunicações eletrônicas a prepostos da autora, noticiando a sub-rogação e a necessidade de regularização contratual
,
seguiram-se tratativas para confecção de novo instrumento, com envio de documentos pela própria parte autora e

a rescisão do contrato originário decorreu de inadimplemento de valores e da ausência de adesão ao novo ajuste, fatos estes não contrariados por prova robusta da autora.

A mera alegação de que o endereço eletrônico não coincidia com aquele constante do CNPJ, ou de que os documentos seriam “produzidos unilateralmente”, sem a apresentação de prova técnica ou de outros elementos concretos que infirmem a autenticidade e a regularidade dessas comunicações, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório valorado pelo juízo de origem.

Assim, não se
verifica
prova de conduta omissiva ou comissiva da concessionária que extrapole os limites normais da gestão contratual do serviço público e que possa ser qualificada como ato ilícito, na forma do art. 186 do Código Civi
l, o que afasta o dever de indenizar.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa que, contudo, ficam
suspens
os
em razão da
gratuidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025